Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA (ART. 147-A, § 1o, II, CP), RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO E CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA PERSECUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO). NÃO ACOLHIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO ACUSADO EM ATENDER À ORDEM LEGAL. RESISTÊNCIA ATIVA À PRISÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 147-A, § 1o, INCISO II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE A PERSEGUIÇÃO FOI MOTIVADA PELA CONDIÇÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
2. Comprovado que o acusado, por longo período e de forma reiterada, invadiu a privacidade da vítima, causando-lhe temor e alterando sua rotina, resta configurado o crime de perseguição (art. 147-A do CP)
3. A entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência, como no caso do crime de perseguição, de natureza permanente ou em situação assimilada ao flagrante, especialmente quando a polícia é acionada pela vítima após mais um episódio de assédio.
4. Configuram-se os crimes de desobediência (art. 330, CP) e resistência (art. 329, CP) se o agente, após ser abordado em situação de flagrante delito, recusa-se a cumprir ordem legal emanada por policiais militares e, posteriormente, opõe-se ativamente à execução da prisão mediante violência (empurrões), estando os depoimentos dos agentes públicos em consonância com o acervo probatório.
5. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino) não se restringe a contextos de violência doméstica ou familiar, incidindo também quando evidenciado o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, o que se evidencia pela conduta seletiva de perseguir e importunar mulheres da vizinhança, cessando tal comportamento na presença de homens.
6. Considerando que o montante fixado a título de danos morais deve desestimular uma repetição de conduta por parte do ofensor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.